Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-09.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023508-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ARTHUR GENTIL PONTE SOUZA - CPF: 118.701.137-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CRISTIANO MAROTA DA SILVA - CPF: 267.385.298-05 (AGRAVANTE), DANIELA FERNANDA DE COSTA DAVID - CPF: 034.642.239-65 (AGRAVANTE), CHRISTIAN CEZAR MARINS TEIXEIRA - CPF: 538.153.780-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SILMAR PAULO MARTINS - CPF: 021.403.261-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 08.237.616/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO ALVES TEIXEIRA - CPF: 043.240.671-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINELIA DA ROCHA PINTO - CPF: 294.968.198-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVEDOR QUE INTEGRA A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COMO CORRESPONSÁVEL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DA CDA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.

2. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

3. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Turma,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cristiano Maroto da Silva e outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Execução Fiscal (código 64018), movida pelo Agravado, não conheceu a Objeção de Pré-Executividade, por eles apresentada.

Os Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que a Execução Fiscal, consubstanciada na CDA n. 20158607, refere-se à cobrança dos créditos oriundos da falta ou recolhimento a menor do ICMS.

Aduzem que os valores descritos na CDA, que originou a Execução Fiscal, são relativos à empresa Madefort Industria e Comercio de Madeiras Ltda - ME, da qual são sócios os Agravantes.

Asseveram que a Fazenda Pública incluiu seus nomes no polo passivo da demanda, sem a devida instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e por isso, a referida ação executiva não poderia ser contra eles ofertada.

Informam que a decisão de Primeiro Grau, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, está equivocada e, por isso, deve ser reformada, porquanto os fatos alegados estão cabalmente demonstrados na peça incidental.

Diante disso, requerem o efeito ativo, para suspender a decisão que não acolheu a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos Agravantes.

A medida liminar foi, por mim indeferida, id. 154015169, dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados id. 171027199, e, posteriormente, a parte recorrente interpôs Agravo Interno.

Contrarrazões apresentadas, id. 156284152 e 176810174.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cristiano Maroto da Silva e outros, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que, nos autos da Execução Fiscal (código 64018), movida pelo Agravado, não conheceu a Objeção de Pré-Executividade, por eles apresentada.

Da análise do caderno processual, verifica-se que o0 Estado de Mato Grosso apresentou a Execução Fiscal, lastreada na CDA n. 20158607, promovida contra os sócios, que figuram como responsáveis na Certidão de Dívida Ativa, que, a princípio, goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, impõe aos executados o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

Cumpre destacar que a teor da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Assim sendo, há que se rechaçar desde logo a alegação da ilegitimidade passiva dos sócios, uma vez que, consultando a Certidão de Dívida Ativa, percebe-se que figura na qualidade de corresponsáveis pelo crédito tributário perseguido (id. 130317775, autos de base).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS CO-RESPONSÁVEL - NOMES CONSTANTES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – ATUAÇÃO COMO CONSELHEIRO FISCAL NA DATA DO DÉBITO APURADO - LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO CONFIGURADO -

RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória.

2. O nome do Agravante inscrito na CDA gera presunção relativa (CTN, art. 204) da existência da sua responsabilidade tributária.

3. É

pacífico

o

entendimento do STJ de que, “sendo os embargos o meio

próprio

de

defesa

na

execução

fiscal,

só

há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações

em

que

o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não

haja

necessidade

de

dilação

probatória”

(AgRg

no

AREsp 587.319/ES,

Rel.

Ministra

Assusete

Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

4. Os fatos geradores foram definitivamente constituídos em 18.09.2009 e a execução fora ajuizada em 17.02.2012, portanto, dentro do prazo quinquenal, previsto no artigo 174 do CTN.

5. “(...) 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que as cópias do processo administrativo fiscal não são imprescindíveis para a formação da certidão de dívida ativa e, consequentemente, para o ajuizamento da execução fiscal. Assim, o art. 41 da Lei n. 6.830/80 apenas possibilita, a requerimento da parte ou a requisição do juiz, a juntada aos autos de documentos ou certidões correspondentes ao processo administrativo, caso necessário para solução da controvérsia. Contudo, o ônus de tal juntada é da parte embargante, haja vista a presunção de certeza e liquidez de que goza a CDA, a qual somente pode ser ilidida por prova em contrário a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite, nos termos do art. 204 do CTN. (...) 5. Recurso especial não provido. ..EMEN: (RESP 201100422661, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/03/2011 ..DTPB:.)”.

6. Recurso Desprovido. (N.U 1014282-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RETIRADA DA SOCIEDADE - FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTERIORMENTE –ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É

pacífico

o

entendimento do STJ de que ó possível a utilização da exceção de pré-executividade para discutir as questões que podem ser conhecidas de ofício, como a legitimidade passiva, uma das condições da ação.

2. Não logrando êxito o sócio em provar que sua retirada da empresa executada se deu antes dos fatos geradores incluídos na CDA objeto da execução, não há como reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

3. Recurso desprovido. (N.U 1012760-83.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Com efeito, consoante a jurisprudência do STJ, discutir a legitimidade passiva ou não só seria possível mediante Embargos à Execução, visto que a matéria demanda dilação probatória, impossibilitando a defesa via Exceção de pré-executividade.

Desse modo, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, porque despida da devida comprovação, pois de acordo com o entendimento dominante na jurisprudência, a Exceção de pré-executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, serve apenas nos casos em que, de imediato, o juízo constate a ausência dos pressupostos essenciais à perfectibilização do título executivo.

Não se mostra adequada, portanto, quando, para a verificação de sua higidez, foram levantadas questões que dependam de prova, por não versarem apenas aos seus aspectos formais ou sobre vícios apreciáveis de ofício pelo juiz.

Dessa maneira, não se conhece da matéria relativa à ilegitimidade de parte em sede de Exceção de pré-executividade, pela inadequação da via eleita para o exame da argumentação exposta pela excipiente, cabendo a parte se valer do meio processual apropriado, mediante a oposição dos respectivos embargos à execução, palco apropriado para travar a discussão acerca do eventual equívoco na cobrança do imposto, cuja ação comporta a devida prova que possibilite o exame da tese alegada.

Deveras, verifica-se que a CDA que ampara o feito executivo consigna o nome da parte agravante como responsável pelo débito tributário e este documento goza de presunção de veracidade de modo que, para aferir quanto a ocorrência do suposto equívoco na legitimidade dos recorrentes, para responder pelo crédito executado, se faz necessária a dilação probatória situação incompatível com a via de Exceção da pré-executividade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS - DECISÃO QUE OS RECEBEU COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FUNGIBILIDADE – INSTITUTOS DISTINTOS – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A norma processual civil é clara ao dispor que os embargos são o meio adequado para oposição à execução e deverão ser distribuídos, ainda que por dependência, em autos apartados, no prazo de 15 dias.

2. Inaplicável o princípio da fungibilidade para a conversão dos embargos à execução em exceção de pré-executividade, por serem institutos distintos, cuja matéria arguida depende de dilação probatória, o que não é possível na via da exceção de pré-executividade. (N.U 1008683-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 31/01/2021)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e torno
PREJUDICADA
a análise do recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024